Tribunal: STF
Processo: RE 1341189
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 40, fl. 1):



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RATEIO DE DESPESAS. TITULAR DOS DIREITOS SOBRE LOTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. CUMPRIMENTO DO ART. 333, I, DO CPC. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NA PLANILHA DO DÉBITO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1 - É válida a decisão proferida com fundamentação sucinta, se contém os requisitos essenciais e indica as razões de decidir.



    2 - Não é imprescindível, para a cobrança de contribuições referentes ao rateio das despesas, que o morador tenha se associado formalmente à Associação de Moradores, nem que dela usufrua, bastando que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pelo ente associativo. Legitimidade passiva reconhecida.



    3 - O fato de tratar-se de Associação, popularmente conhecida como "condomínio irregular", não configura óbice à cobrança dos moradores acerca do pagamento das contribuições referentes ao rateio das despesas ordinárias e extraordinárias. Precedentes.



    4 - Peculiaridades do Distrito Federal, onde ocorreu ocupação irregular de solo público, com a formação de centenas de imensos núcleos habitacionais.



    5 - Encontrando-se o Feito suficientemente instruído com o Estatuto da Associação, as Atas das Assembleias Ordinárias, bem como com a planilha de débito, não há que se falar em ausência de prova.



    6 - Não tendo a questão relativa à impossibilidade de inclusão da cobrança de honorários na planilha de cálculo sido arguida no Juízo a quo, nem sido sequer apreciada na sentença recorrida, não pode ser apreciada no presente recurso, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.



    7 - Para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o propósito meramente protelatório do recurso. Não tendo, contudo, sido demonstrados tais fatos, inviável se afigura a condenação pretendida.



    Apelação Cível desprovida.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 43, fl. 1), não foram conhecidos (Vol. 45, fl. 1).



    No RE (Vol. 50, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, II, XVII e XX; e 93, IX, da CF/1988. 



    Alega, inicialmente, que o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois, apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Ainda, afirma que o acórdão recorrido violou “os princípios da legalidade e da liberdade de associação, ao exigir que o recorrente, a despeito de se recusar a fazer parte da associação, por discordar de seus objetivos, se submeta aos seus mandos e cobranças” (Vol. 50, fl. 4,). 



    Aduz que, “em que pese tenha sido filiado a partir de 2002, pediu a desfiliação em setembro de 2011” (Vol. 50, fl. 6).



    O Juízo a quo inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de incidirem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, e de que a fundamentação do acórdão recorrido atende as diretrizes desta CORTE (Vol. 53, fl. 4). 



    No Agravo, a parte recorrente refutou os empecilhos acima citados à inadmissão do recurso (Vol. 56).



    Recebidos os autos nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução do processo à instância de origem para que observasse a orientação fixada no RE 695.911, Tema 492 da repercussão geral (Vol. 61, fl. 2).



    Em face dessa decisão, o Presidente do TJDFT determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido no Tema 492 (Vol. 62). Todavia, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Vol. 64, fls. 1-2):



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. REJULGAMENTO DETERMINADO EM FACE DO JULGAMENTO DO RE Nº 695.911/SP (TEMA Nº 492 DA REPERCUSSÃO GERAL). RAZÕES DE DECIDIR COMPATÍVEIS COM A TESE FIRMADA NO PARADIGMA. ACÓRDÃO MANTIDO.



     1 – Em face do que assentado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (Tema de Repercussão Geral nº 492), "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021). 



    2 – A partir do reexame dos fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão nº 871764), é possível constatar que as peculiaridades do caso concreto, elucidadas a partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, demonstram de forma inequívoca que o Réu se filiou à associação Autora, inexistindo prova hábil a demonstrar a desfiliação por ele alegada. Diante disso, já que a discussão subjacente ao Tema nº 492 é sobre a legitimidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, a situação dos autos é diversa, pois o desligamento do associado não restou comprovado, razão pela qual inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a legitimidade das cobranças perseguidas neste Feito. 



    3 - Não obstante a valoração da prova produzida nestes autos, por si só, seja suficiente para a manutenção do acórdão, certo é que esta Corte de Justiça, de forma reiterada, defende a inaplicabilidade para a situação peculiar do Distrito Federal das teses firmadas nos Recursos Especiais repetitivos nº 1.280.871 e nº 1.439.163 (“As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”) e, como não poderia ser diferente, no Tema nº 492 da sistemática da repercussão geral. Isso porque é distinta, do ponto de vista fático, a situação considerada nos precedentes indicados, de associação voluntária de moradores que instituem condomínio de fato para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, da situação configurada no Distrito Federal, em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo, buscando o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns. 



    Apelação Cível desprovida.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e determinada a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 66).



    Novamente, o Presidente do STF determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para que observasse o Tema 492 da repercussão geral (Vol. 68).



    Desta feita, o Presidente do TJDFT, consignou que “em que pese a determinação da Corte Suprema, constata-se que este Tribunal de Justiça, como dito, já se desincumbiu do cumprimento da sistemática dos repetitivos, e diante da manutenção do acórdão dissonante, um novo envio dos autos ao STF, conforme disposição do citado artigo 1.041 do CPC, se revela medida pertinente. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (Vol. 72, fl. 232). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que remanesce, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe de 19/4/2021, fixou tese no sentido de que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na prova produzida nos autos, confirmou a sentença que condenara o ora recorrente a efetuar o pagamento das taxas condominiais indicadas pela Associação Euler Paranhos administradora do condomínio denominado Chácaras Rurais Euler Paranhos, pois concluiu ser inequívoca a filiação do réu a dita associação, além do que não foi comprovada a sua desfiliação da entidade.



    Nesse ponto específico, vejam-se os fundamentos do voto que, em juízo de retratação, confirmou o acórdão recorrido (Vol. 64 , fls. 8-9):



    “Segundo o acervo fático-probatório dos autos, o Réu, ora Apelante, ingressou de forma voluntaria nos quadros da Autora, em 17/08/2002 (Doc. Num. 11853596 – Pág. 02), não havendo, contudo, comprovação da alegada circunstância de que ele tivesse se desfiliado dela. 



    Aliás, o Réu até alega que não está mais filiado à associação desde 17/03/2010, nos termos do documento colacionado ao ID Num. 11853636 – Pág. 52. Entretanto, a partir da valoração da prova produzida, esta Quinta Turma Cível expressamente salientou que o referido documento, a despeito de prever o cancelamento das associações previstas anteriormente ao recadastramento efetivado, não demonstra que a circunstância do Réu se insere nessa situação. 



    Ademais, também em valoração da prova produzida nestes autos, a Turma entendeu que o documento de ID Num. 11853636 – Pág. 56 também não tem o condão de comprovar o desligamento associativo do Réu a partir de 2011, pois, além de mera cópia, tratou-se de prova unilateralmente produzida por ele, sem qualquer demonstração que houvesse sido feito a sua entrega à associação Autora, corroborando, aliás, a circunstância de que ao menos até setembro de 2011 o Réu estava sim filiado à Autora. 



    Em suma, portanto, da prova produzida nos autos, é inequívoca a filiação do Réu à associação, bem assim não restou comprovada, por outro lado, a sua desfiliação. 



    Tais peculiaridades fáticas, por si só, já são suficientes para afastar a tese formulada no Tema nº 492, porque nela a discussão é sobre a legitimidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, o que, contudo, não é o caso dos autos.



    Além disso, conforme se tratou no acórdão ora sujeito a rejulgamento, diversamente do Réu, que não comprovou a sua desfiliação dos quadros da associação Autora, esta última demonstrou, por meio de seu estatuto (Doc. Num. 11853596 – Págs. 12/23) e das atas das assembleias gerais em que instituídos os valores cobrados (Doc. Num. 11853596 – Págs. 03/10 e 11853641), aliado à demonstração clara e detalhado débito e de sua evolução (Doc. Num. 11853596). 



    Dessa maneira, tendo sido comprovada a condição de associado do Réu, e não tendo ele se desincumbido do ônus de demostrar de forma suficiente a sua desfiliação, em nada contraria o paradigma da repercussão geral o que foi decidido no Acórdão nº 871.764, por mais que possa parecer que a premissa adotada (associação formal ou não ao condomínio de fato) tenha sido formulada em sentido contrário à tese. 



    Apenas essas conclusões são suficientes para manter o acórdão ”.



    Ao assim decidir, o Tribunal a quo respeitou o entendimento sedimentado no Tema 492, no qual se considerou inconstitucional a cobrança por parte de Associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano unicamente de proprietário não associado anterior à promulgação da Lei 13.465/2017 ou, a partir daí, daqueles que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis.



    Cumpre esclarecer a razão pela qual, efetivamente, o Tema 492 aplica-se ao caso dos autos.



    O TJDF, em juízo negativo de retratação, consignou que não incide o Tema 492 da sistemática da repercussão geral, bem como as teses firmadas nos Recursos Especiais repetitivos 1.280.871 e 1.439.163 (“As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”), porque a questão no presente processo “é distinta, do ponto de vista fático, da situação considerada nos precedentes indicados, de associação voluntária de moradores que instituem condomínio de fato para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, da situação configurada no Distrito Federal, em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo, buscando o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns” (Vol. 64, fl. 2)



    No acórdão anterior, que foi mantido em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem já havia assentado que (Vol. 41, fl. 14):



    “Deve ser destacado ainda que, em face das peculiaridades do Distrito Federal, onde a ocupação irregular do solo é a regra e também que a Ré/Apelante quando adquiriu seu imóvel, por cessão de direitos, estava ciente de que se tratava de imóvel irregular e que, porquanto no ordenamento jurídico pátrio somente existe a previsão de formação de condomínio vertical, não existindo regulação legal para a formação de condomínio horizontal, não pode ela alegar desconhecimento da lei. 



    Assim, vê-se que o pagamento da quota relativa ao rateio das despesas condominiais decorre da relação com a coisa e não de obrigação pessoal. 



    Ressalte-se, por fim, que não se poder falar em liberdade de associação quando a desfiliação de condômino representa a perspectiva de locupletamento ilícito. 



    Conclui-se, assim, por ser desinfluente a efetiva adesão de determinado condômino/associado ao ente condominial ou associação, assim como a real utilização dos benefícios disponibilizados, para que tenha de participar do rateio das despesas de manutenção do ente coletivo.“



    Ocorre que as peculiaridades acerca do caso concreto indicadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não foram consideradas no julgamento do precedente paradigma julgado sob o Tema 492.



    A propósito, confiram-se os seguinte trechos do voto do Relator daquele leading case, o Eminente Min. DIAS TOFFOLI:



    “Dessa perspectiva, a conclusão proposta nestes autos não se dirige à inconstitucionalidade da figura da associação de moradores de loteamento urbano para gerência das áreas de uso comum. Afinal:



    (i) o fim é, em princípio, lícito: gestão de interesses comuns, inclusive por meio da prestação de serviços de utilidade pública (alguns em complementação aos serviços estatais, como recolhimento de lixo, segurança, dentre outros);



    (ii) a constituição é voluntária (já que formada por assentimento dos detentores de direitos sobre os imóveis); e



    (iii) a direção é unificante (congregam-se os interessados em torno da proposta de melhor qualidade de vida a todos), constituída com perspectiva de prolongamento no tempo (ou seja, não é direcionada a uma atuação pontual e temporária).



    Apreciando, portanto, o aspecto inicial da celeuma, é possível vislumbrar a existência de associação lícita de pessoas na reunião que se perfaz e que se perfazia mesmo na ausência de lei expressa para a organização dos loteamentos.



    Não obstante, toda forma jurídica encontra limitações no complexo normativo e, do ponto de vista constitucional, há comandos muito claros às associações que se perfectibilizam como limites a sua atuação. São os comandos constitucionais pertinentes, extraídos do art. 5º da Constituição Federal:



    (...)



    O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX).



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. Como salientado por José Afonso da Silva:



    (…)



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    Não vislumbro, desse modo, como se possa impor a integrante de loteamento obrigação da qual ele se desincumbiu quando da manifestação negativa de sua vontade, seja para sua retirada da associação (se já a tenha integrado), seja para seu não ingresso (se dela nunca participou). Seria, entendo, direta afronta a direito constitucional de liberdade.



    Ressalte-se que a liberdade de associação consolida direito que, como a própria titulação indica, se situa na seara dos direitos de liberdade ou dos direitos de primeira geração/dimensão. Nesse campo, os meios de restrição são significativamente mais estreitos, como já reconheceu esta Corte em diversas oportunidades. Vide:



    (…)



    Evidentemente, não desconsidero que princípio algum é dotado de caráter absoluto, sendo, em verdade, sempre inspirado pelo pressuposto da máxima extensão, sem me olvidar da coerência que o sistema impõe.



    Assim é que, mesmo os direito fundamentais, tais como o que ora se analisa liberdade de associação são passíveis de limitação em seu alcance. A própria Constituição Federal, seja por normas explícitas, seja por seu arcabouço principiológico, estabelece como e quando pode haver alguma limitação ao exercício dos direitos fundamentais.



    Atente-se que toda restrição a um direito de liberdade configura, em essência, a imposição de uma obrigação (fazer, não fazer ou dar). E obrigações em razão do princípio da legalidade (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, art. 5º, II, da CF/88) só possuem validade quando expressamente consignadas em normas jurídicas: lei ou ajuste entre as partes.



    Nesse passo, restrições ao direito de liberdade, além de exigirem restrição mínima, requerem necessariamente previsão em lei.



    A esse respeito, colho trecho do voto do Ministro Ricardo Lewandowski proferido no julgamento da ADI nº 1.969/DF, de sua relatoria, em que Sua Excelência clarifica, a partir das preciosas lições de J. J. Gomes Canotilho, a maneira como os direitos fundamentais podem encontrar alguma restrição:



    (…)



    Dessa forma, é possível que se restrinja o alcance de um direito fundamental em três situações: a) em razão de seu desenho constitucional, quando a própria Constituição prevê limitação para seu exercício; b) em razão da existência de expressa autorização na Constituição da República para que o legislador ordinário, ao expedir ato legal regulamentando seu exercício, o limite; c) ou, ainda, em decorrência de uma ponderação com valores outros que ostentem igual proteção constitucional.



    Relativamente à liberdade de associação, a expressa previsão constitucional restritiva diz respeito às associações de caráter paramilitar. No mais, a Constituição assegurou amplo exercício de liberdade, dado que ela protegeu as associações da interferência estatal indevida, exigiu manifestação judicial para sua dissolução compulsória e garantiu ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar.



    Por outra perspectiva, não há no texto constitucional indicação do direito associativo como dependente de regulamentação legal. Nesse aspecto, foi peremptória a Constituição ao estabelecer que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (art. 5º, XX, da CF).



    Haveria, então, ponderação principiológica apta a minimizar, na situação sob análise, o alcance da liberdade de associação?



    Nesse ponto, é imperioso recorrer aos ensinamentos de Robert Alexy, precisamente sintetizados por Rodrigo Capez, no sentido de que as colisões entre princípios, que ocorrem na dimensão do peso, exigem tratamento diverso das antinomias entre regras, que ocorrem na dimensão da validade (Capez, Rodrigo. Prisão e Medidas Cautelares Diversas: A individualização da Medida Cautelar no Processo Penal. São Paulo, Quartier Latin, 2017. p. 51) .



    Essa é uma distinção relevante, dado que, no caso dos autos, suscitam-se princípios, e também regras, que seriam aptos a impor obrigação de pagamento, mesmo na ausência de legislação expressa, a detentor de imóvel que seja fração de loteamento com associação constituída.



    De fato, aponta a parte recorrida, Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol (APAPS), como princípio antagônico à liberdade de associação a vedação ao enriquecimento ilícito , posição que é também defendida pelos amici curiae que se manifestaram contrariamente à pretensão autoral. Complementa a PGR situando o aclamado princípio como decorrência da eticidade (dever de probidade) que deve pautar as relações sociais e, como consequência, também da previsão constitucional da solidariedade (art. 3º, I, da CF) . Cito trecho do opinativo ministerial nesse sentido:



    (…)



    Também nas decisões proferidas pelas instâncias de origem embasadas em alegada valorização do imóvel promovida pela atuação da associação autora, se encontra menção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, assim como também se observa, nas mesmas decisões, explícita equiparação dos loteamentos aos condomínios para fins de remissão à obrigação propter rem. Transcrevo trechos das referidas decisões:



    (...)



    Em que pese o esforço argumentativo, nenhum dos princípios ou regras citados guarda expressa e direta previsão constitucional. Trata-se de regras jurídicas ou princípios de ordem infraconstitucional. Suas aplicações em face do princípio da liberdade associativa só faria sentido em um sopesamento entre esse princípio e eventual princípio constitucional no qual a regra se baseia. Isso porque, como ensina Rodrigo Capez, a colisão entre princípios e regras jurídicas.



    (…)



    No caso dos autos, todavia, não vislumbro de que modo se poderia identificar princípio constitucional que fosse substrato das regras apontadas. Vedação ao enriquecimento ilícito, obrigações propter rem e dever de eticidade são todos instrumentos civilistas de enorme importância, mas não deitam suas bases em princípios constitucionais aptos a serem sopesados em face da liberdade de associação.



    Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro e por consequência garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades.



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação.



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa.



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional.”



    Assim, verifica-se que a circunstância de o condomínio de fato ser instituído em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo não tem o condão de afastar a tese fixada no Tema 492.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Minist